Tribunal: TJBA
Processo: 8040343-73.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8040343-73.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FERNANDO FERREIRA DOS REIS

Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota Yaris, ano 2023/2024, apreendido no âmbito da Operação Falsas Promessas. O recorrente sustenta ser legítimo proprietário do bem, adquirido mediante financiamento regularmente contratado e posteriormente quitado, afirmando possuir renda lícita proveniente de aposentadoria como policial militar da reserva e da atividade de taxista. Requer o levantamento da restrição judicial, alegando inexistirem elementos que demonstrem que o veículo constitua produto, proveito ou instrumento de infração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a comprovação formal da propriedade e da aquisição financiada do veículo autoriza sua restituição; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual na manutenção da apreensão do bem durante a persecução penal; e (iii) determinar se os elementos informativos constantes dos autos evidenciam plausível vinculação do veículo aos crimes investigados, de modo a justificar sua sujeição a eventual pena de perdimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido exige a demonstração cumulativa da propriedade legítima, da ausência de interesse processual na manutenção da constrição e da inexistência de possibilidade de perdimento do bem.

4.
O art. 118 do CPP impede a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo, especialmente em investigações complexas envolvendo organização criminosa e lavagem de capitais.

5.
A comprovação formal da aquisição do veículo mediante financiamento e posterior quitação demonstra apenas a regularidade documental da operação, sem afastar a necessidade de apuração acerca da origem lícita dos recursos empregados na aquisição e amortização da dívida.

6.
A alegação de que o automóvel constitui instrumento indispensável para o exercício da atividade de taxista não prevalece sobre o interesse público na preservação da eficácia da persecução penal e na garantia de eventual perdimento patrimonial.

7
.
A manutenção da medida assecuratória mostra-se adequada, necessária e proporcional diante da gravidade dos delitos investigados, da complexidade da apuração e da plausibilidade de sujeição do bem aos efeitos patrimoniais de futura condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração cumulativa da propriedade legítima, da ausência de interesse processual na manutenção da constrição e da inexistência de possibilidade de perdimento do bem.

2.
A aquisição formal de veículo mediante financiamento e posterior quitação não afasta, por si só, indícios de utilização do bem em contexto de lavagem de capitais ou ocultação patrimonial.

3.
A existência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e de vínculos econômicos com investigados autoriza a manutenção da apreensão do bem para resguardar a eficácia da persecução penal.

4.
A alegada utilização do veículo como instrumento de trabalho não impede a incidência de medidas assecuratórias quando presentes indícios concretos de vinculação do patrimônio a atividades criminosas.

5.
O interesse processual na preservação de bem potencialmente sujeito a perdimento justifica a negativa de restituição durante o curso da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120 e §§ 1º a 5º, 127 e 282, § 5º; CP, art. 91, II, “b”; Lei nº 9.613/1998, art. 4º, caput, §§ 2º e 4º; Decreto-Lei nº 3.240/1941, arts. 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2026667/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2514309/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 28.08.2024; TJBA, Apelação Criminal nº 8024809-26.2025.8.05.0001; STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8040343-73.2026.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
FERNANDO FERREIRA DOS REIS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de
restituição do
veículo Toyota Yaris, ano 2023/2024, cor branca, placa RPW1C15
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04